Tribunal: TJES
Processo: 5001882-36.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO ANALISADO. DEFERIMENTO IMPLÍCITO. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO. VERIFICAÇÃO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, sob a alegação de omissão quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita e contradição no resultado do julgamento em face do provimento parcial de pleito subsidiário comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de manifestação sobre a gratuidade da justiça configura omissão sanável e qual o efeito jurídico do silêncio jurisdicional sobre o tema; (ii) estabelecer se existe contradição interna no acórdão que, ao acolher tese subsidiária do recorrente, nega provimento ao recurso e fixa honorários recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4)
A jurisprudência pátria estabelece que a ausência de manifestação judicial sobre o pedido de gratuidade da justiça importa no deferimento implícito da benesse.

5)
Sanar a omissão impõe o reconhecimento formal do benefício da assistência judiciária gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do § 3º do art. 98 do CPC.

6)
A contradição caracteriza-se pelo vício de lógica interna que torna proposições inconciliáveis, especialmente entre a fundamentação e o dispositivo da decisão.

7)
O acórdão embargado incide em contradição ao negar provimento à apelação, embora tenha acolhido pedido subsidiário referente à limitação do pensionamento vitalício, adequando-o à expectativa de sobrevida da vítima ou morte da beneficiária.

8)
O acolhimento de tese subsidiária implica o provimento parcial do recurso de apelação, o que afasta a incidência de honorários advocatícios recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Embargos de declaração providos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1. A omissão no exame do pedido de assistência judiciária gratuita configura vício sanável por embargos de declaração, operando-se o deferimento implícito da benesse.

2. O reconhecimento do deferimento da gratuidade da justiça suspende a exigibilidade das verbas de sucumbência, conforme o § 3º do art. 98 do CPC.

3. A reforma da decisão recorrida para acolher pedido subsidiário do apelante impõe o resultado de parcial provimento do recurso.

4. O provimento, ainda que parcial, do recurso de apelação impede a fixação de honorários sucumbenciais recursais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, §§ 2º e 3º, e art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0003295-58.2020.8.08.0030, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 28.06.2023; TJES, AI nº 0003757-57.2015.8.08.0008, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 06.06.2016.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001882-36.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ILDEMAR ANDRADE TEIXEIRA e outros (2)

APELADO: HELDER KUSTER e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO ANALISADO. DEFERIMENTO IMPLÍCITO. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO. VERIFICAÇÃO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, sob a alegação de omissão quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita e contradição no resultado do julgamento em face do provimento parcial de pleito subsidiário comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de manifestação sobre a gratuidade da justiça configura omissão sanável e qual o efeito jurídico do silêncio jurisdicional sobre o tema; (ii) estabelecer se existe contradição interna no acórdão que, ao acolher tese subsidiária do recorrente, nega provimento ao recurso e fixa honorários recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Destinam-se os embargos de declaração a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4)
A jurisprudência pátria estabelece que a ausência de manifestação judicial sobre o pedido de gratuidade da justiça importa no deferimento implícito da benesse.

5)
Sanar a omissão impõe o reconhecimento formal do benefício da assistência judiciária gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do § 3º do art. 98 do CPC.

6)
A contradição é caracterizada pelo vício de lógica interna que torna proposições inconciliáveis, especialmente entre a fundamentação e o dispositivo da decisão.

7)
O acórdão embargado incide em contradição ao negar provimento à apelação, embora tenha acolhido pedido subsidiário referente à limitação do pensionamento vitalício, adequando-o à expectativa de sobrevida da vítima ou morte da beneficiária.

8)
O acolhimento de tese subsidiária implica provimento parcial do recurso de apelação, o que afasta a incidência de honorários advocatícios recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Embargos de declaração providos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1. A omissão no exame do pedido de assistência judiciária gratuita configura vício sanável por embargos de declaração, operando-se o deferimento implícito da benesse.

2. O reconhecimento do deferimento da gratuidade da justiça suspende a exigibilidade das verbas de sucumbência, conforme o § 3º do art. 98 do CPC.

3. A reforma da decisão recorrida para acolher pedido subsidiário do apelante impõe o resultado de parcial provimento do recurso.

4. O provimento, ainda que parcial, do recurso de apelação impede a fixação de honorários sucumbenciais recursais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, §§ 2º e 3º, e art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0003295-58.2020.8.08.0030, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 28.06.2023; TJES, AI nº 0003757-57.2015.8.08.0008, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 06.06.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Inicialmente, o embargante sustenta que o acórdão deixou de analisar o pedido de assistência judiciária gratuita.

É assente na jurisprudência que há
deferimento implícito
da assistência judiciária gratuita quando a decisão meritória é silente acerca do pedido:

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. DEFERIMENTO IMPLÍCITO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 93, § 3º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A decisão integrativa que se limita a determinar a condenação em custas e honorários advocatícios, sem nada se pronunciar a respeito do benefício da assistência judiciária gratuita postulado, gera em favor do ora recorrente o deferimento implícito da benesse em alusão
. 2. Reconhecido o deferimento implícito do benefício da assistência judiciária gratuita, preservo a condenação da recorrente ao pagamento de custas e honorários que, todavia, nos termos do art. art. 98, § 2º e 3º, do CPC, deve ter sua exigibilidade suspensa, não havendo que se falar, neste ponto, em condenação excessiva ou mesmo inobservância dos princípios da proporcionalidade ou razoabilidade. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Número do processo: 0003295-58.2020.8.08.0030; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 28/Jun/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JULGADOR – DEFERIMENTO IMPLÍCITO – ART. 526 DO CPC – EQUÍVOCO DA SERVENTIA – NÃO-PENALIZAÇÃO DO AGRAVANTE – AÇÃO POSSESSÓRIA – JUS POSSESSIONIS - CLÁUSULA CONSTITUTI – EFICÁCIA RELATIVA - recurso conhecido e provido. I –
A jurisprudência do E. TJES é assente no sentido de que a ausência de manifestação do julgador acerca do pedido de gratuidade da justiça importa no deferimento implícito do pedido. Precedentes
. [...] (TJ-ES - AI: 00037575720158080008, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 06/06/2016, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/06/2016)

Fincadas essas premissas, deve ser sanada a omissão para reconhecer o deferimento da assistência judiciária gratuita, suspendendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais, a teor do § 3º do art. 98 do CPC.

Segundo Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, a decisão é contraditória quando
“
t
raz proposições entre si inconciliáveis
. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão”
1
.

Destarte, diz-se contraditória a decisão quando presente um vício de
lógica interna
do julgado, resultando em desconformidade entre a fundamentação e a conclusão, circunstância que não se observa no acórdão hostilizado.

Com efeito, depreende-se que o embargante formulou pedido subsidiário, em sede de apelação (Id. 64603639), pretendendo a alteração dos parâmetros do pensionamento vitalício, in verbis:

“
Finalmente, na hipótese remota e improvável de procedência, o que se admite por amor ao debate, a pensão deve ser limitada até a data em que a Autora complete 60 (sessenta) anos de idade (idade em que irá se aposentar por tempo de serviço) ou que o extinto completaria 65 anos de idade, neste caso o que ocorrer primeiro. No máximo, poderia ser invocada a idade média brasileira (75 anos), porém, o entendimento dominante é no sentido de se observar as idades anteriormente mencionadas, evitando-se o enriquecimento indevido”.

Ao modificar o termo final da obrigação, adequando-a à expectativa de sobrevida da vítima ou à morte da beneficiária, o acórdão também conferiu provimento ao apelo do embargante, que formulou pedido semelhante àquele deduzido no apelo do
Município de Colatin
a.

Importa reconhecer, portanto, o parcial provimento da apelação cível de
Ildemar Andrade Teixeir
a
, de modo a afastar a fixação dos honorários sucumbenciais recursais.

Do exposto,

e por tudo mais que dos autos consta,

conheço
dos embargos de declaração e a eles
dou provimento.

É como voto.

1
DIDIER Jr., Fredie. CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3, 13
a
edição. Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 251.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o r. voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Acompanho o voto do Eminente Relator.